Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NATUREZA DECISÓRIA. PREMATURIDADE DA IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS NÃO CONGRUENTES COM O ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL DELIBERAÇÃO FUTURA.
1. No panorama do direito processual pátrio, revela-se inadmissível a interposição de agravo de instrumento frente a despachos que não ostentam natureza decisória, como o verificado nos autos, onde a decisão combatida restringiu-se à homologação de laudo pericial para posterior julgamento.
2. O artigo 1.016 do Código de Processo Civil preconiza os requisitos inerentes ao agravo de instrumento, dentre os quais a necessidade de indicação precisa das razões de fato e de direito que amparariam a pretendida reforma. É considerado inepto o recurso que não aborda adequadamente os fundamentos da decisão recorrida ou que apresenta razões totalmente desvinculadas desta.
3. Se o Juízo a quo não emitiu pronunciamento definitivo acerca da metodologia dos cálculos, existindo mais de uma forma no laudo pericial, não se pode admitir recurso que antecipe e discuta uma potencial deliberação futura, sobretudo quando esta pode ou não ser contrária aos interesses do recorrente.
4. Agravo de instrumento não conhecido.